Tribunal: TJMT
Processo: 1002115-84.2020.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002115-84.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WEILY SILVA SANTOS - CPF: 702.240.301-59 (APELADO), WEILY SILVA SANTOS - CPF: 702.240.301-59 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – CORTE DO FORNECIMENTO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

A suspensão do fornecimento de energia é possível em caso de inadimplemento do consumidor quanto ao pagamento da fatura de consumo, nos termos da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, contudo, é necessária a notificação prévia do devedor.

Havendo falha na prestação do serviço com o corte no fornecimento da energia elétrica, resta caracterizado o dano sofrido pelo consumidor e, via de consequência, o dever de indenizar da concessionária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A, contra a sentença de ID 184632157 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS de nº
1002115-84.2020
.8.11.0004, ajuizada por
WEILY SILVA SANTOS,
julgou procedente a demanda para condenar a ora apelante ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e corrigido monetariamente pelo IPCA desde a publicação da sentença. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante em suas razões de ID 184632158 defende a possibilidade da suspensão em razão do apelado possuir faturas em atraso. Sustenta a não ocorrência de ato ilícito, pois os procedimentos adotados para a revisão das faturas foram regulares, razão pela qual inexiste danos morais passíveis de indenização. Assim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a inicial.

Contrarrazões no ID 184632164, por meio das quais, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso apresentado.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a autora propôs a presente demanda em razão do corte do fornecimento de energia que sofreu por conta de débito reconhecidamente existente, contudo, sem notificação prévia por parte da concessionária acerca do procedimento de suspensão.

Durante a instrução processual, as partes apresentaram as provas que entenderam pertinentes, após, sobreveio a sentença que condenou a ré em danos morais.

Irresignada, a apelante sustenta que o corte no fornecimento de energia da unidade consumidora 21.02.2020 ocorreu de maneira regular, ante o inadimplemento incontroverso da fatura com vencimento em 23.01.2020. Afirma que a recorrida foi devidamente notificada acerca da possibilidade de suspensão em caso de inadimplemento.

Pois bem.

Cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei nº 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3º, e § 2º, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a apelada se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

É cediço que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in:
Curso de direito do consumidor
. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esse aspecto, denota-se que a apelante não demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço, a teor do art. 14 § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, apenas limitou-se a afirmar regularidade do corte de energia elétrica por conta da confessada inadimplência do consumidor.

É cediço que a suspensão do fornecimento de energia é possível em caso de inadimplemento do consumidor quanto ao pagamento da fatura de consumo, nos termos da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, contudo, é necessária a notificação prévia do devedor.

In casu
, a concessionária de energia sustenta que notificou a consumidora acerca da possibilidade da suspensão no fornecimento de energia, contudo, não apresentou qualquer documento apto a comprovar suas alegações.

Nesse contexto, a confirmação da legalidade não se operou, como bem decidido pelo Juízo
a quo
, especialmente nos trechos da sentença que a seguir colaciono:

“18. Com relação à existência ou não de notificação válida, temos que a Requerida trouxe aos autos cópia da fatura referente ao mês de janeiro/2020, com vencimento em 23.01.2020, no valor de R$ 495,68 (quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos) (ID. 42056621).

19. Todavia, se extrai da mencionada fatura que a notificação ali existente, se refere à fatura anterior, que até aquela data ainda não havia sido quitada, ou seja, a fatura referente a dezembro/2019, com vencimento em 24.12.2019, no valor de R$ 493,40 (quatrocentos e noventa e três reais e quarenta centavos), na qual constou a notificação de possibilidade de corte a partir do dia 31.01.2020 e que, em verdade, é totalmente dissociada da fatura, cobrança e suspensão de serviços que deram causa à presente demanda.

20. Portando, se extrai dos autos que além da suspensão dos serviços ter ocorrido em uma sexta-feira, o que é vedado pela atual normatização que rege o tema, vislumbra-se a inexistência de notificação prévia, requisito necessário e, igualmente, de observância obrigatória para autorização do corte de energia elétrica, notadamente, pela relevância do serviço que presta a Requerida.

21. Dito isso, é evidente que a Requerida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, nos termos do art. 373, do CPC/2015.

22. Logo, torna-se indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica pela Requerida, com relação à Unidade Consumidora nº. 6/573254-0, em nome do Autor, tendo em vista que não respeitadas as formalidades e requisitos legais para o ato.”

Destarte, o corte no fornecimento de energia somente é legitimo nos casos em que presente o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês de consumo e sob prévia notificação, hipótese não verificada nos autos.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO ATUAL. CORTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA.
OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.

1.
É possível a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica em razão do inadimplemento atual do consumidor, desde que a medida seja antecedida por aviso prévio.

2. No caso, porém, o aresto impugnado nega a existência de comunicação anterior. Impossível afirmar o contrário sem o reexame dos fatos e provas constantes do autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Recurso especial não conhecido.”

(STJ, REsp 1342608/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.09.2017) (grifo nosso)

Sendo assim, diferente do que aduz a apelante, no caso dos autos não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram o direito do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
in verbis
:

“Art. 188. I - 6. Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem.” (Código civil comentado, 7.ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009)

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante, ao efetuar o corte no fornecimento de energia de maneira irregular, ante a ausência de prévia notificação, que por certo implica em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Nesse sentido, já se manifestou este e. Tribunal,
in verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS CONTESTADAS PELA AUTORA – PERÍCIA JUDICIAL – RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – PROCEDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A LEI – S
USPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE REPARAR
– VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a perícia atesta a regularidade das faturas questionadas pela autora, é legítima a cobrança pela concessionária.

A suspensão no fornecimento de energia elétrica sem a respectiva notificação prévia configura ato ilícito (art. 2º da Lei Estadual n. 6.982/1997 e art. 173 da Resolução n. 414/2010) e gera direito à reparação por danos morais.

Mantém-se o valor da indenização quando razoável, proporcional e em sintonia com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica das partes.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”

(RAC n. 1002404-08.2017.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.05.2021) (grifo nosso)

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil decorrente.

Portanto, houve a falha na prestação do serviço com o corte no fornecimento da energia sem prévia comunicação, restando, assim, caracterizado o dano sofrido pela parte apelada, e, via de consequência, o dever de indenizar da apelante.

Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se nos tribunais o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada de modo a impedir a reiterada conduta lesiva do ofensor, considerando o seu reconhecido poder econômico, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado e a compensação do abalo moral sofrido pela vítima.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao julgador a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado na sentença atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, guarda relação com as condições pessoais e a capacidade socioeconômica das partes, não merecendo qualquer redução, como pretende a apelante.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários recursais para a quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024